Tribunal: TJES
Processo: 5005762-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. O Agravante, técnico bancário da Caixa Econômica Federal, alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, sustentando tal pedido com a juntada de contracheques e comprovantes de despesas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos juntados pelo Agravante, especialmente seus contracheques e comprovantes de despesas, indica que a renda mensal bruta é de aproximadamente R$ 7.390,01, com valor líquido de R$ 3.219,12, sendo insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tendo em vista as despesas e os compromissos apresentados.

Além disso, o contrato de financiamento habitacional juntado pelo Agravante demonstra a destinação de R$ 466.000,00 para a construção do imóvel, com uma prestação mensal de R$ 3.078,05. O documento também informa uma composição de renda de R$ 25.007,34, não explicada satisfatoriamente, o que coloca em dúvida a real condição financeira do Agravante.

O entendimento do Tribunal é no sentido de que o direito de acesso à justiça não pode ser obstado pelas custas processuais, mas a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação de necessidade, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do pedido.

O juízo de primeiro grau deferiu o parcelamento das custas processuais em três vezes, o que reduz o impacto financeiro para o Agravante, afastando a necessidade de reforma da decisão.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da real hipossuficiência financeira da parte requerente, a qual não é presumida exclusivamente pela renda líquida apresentada, devendo-se considerar todos os elementos financeiros do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e § 6º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ação Rescisória nº 5003409-94.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1º Grupo Cível, j. 20.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILENA VARGAS FERREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
o Agravante
pretende a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
, que indeferiu a gratuidade d
e
justiça pleiteada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº
5004684-64.2023.
8.08.00
12
, ajuizada em face da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.

Em suas razões, alega, em síntese, que não possu
i
condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do
próprio
sustento e de sua família
.

A partir
dos contracheques juntados,
denota-
se
que a remuneração mensal
bruta

do Agravante,
como Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, é de aproximadamente R$
7.390,01
(
sete
mil
trezentos e noventa reais e um centavo
),
sendo a
líquida
em torno de R$ 3.219,12 (três mil duzentos e dezenove reais e doze centavos).

No intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência, o Recorrente juntou, ainda, comprovante de suas despesas ordinárias (com aluguel, telefone, internet, energia, IPVA, IPTU do terreno objeto da ação originária, etc.), bem como o contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal.

Por meio desse último documento (ID 6220358), extrai-se a informação de que “
o valor destinado à construção do imóvel objeto deste contrato é de R$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais)
” e que a prestação mensal fora fixada no montante de R$ 3.078,05 (três mil setenta e oito reais e cinco centavos).

Denota-se, ainda, do quadro “Composição de Renda”, que o Recorrente indicou ser o único devedor do ajuste e auferir renda de R$ 25.007,34 (vinte e cinco mil e sete reais e trinta e quatro centavos), circunstâncias essas que, analisadas em conjunto, levam-me a concluir que a renda do Agravante, como suscitado pelo Agravado, não se limita àquela informada nos holerites juntados aos autos. Conclusão essa que, decerto, poderia ser ilidida com a juntada das últimas declarações de imposto de renda do Recorrente, o que não foi providenciado
in casu
.

Perfilh
o
o entendimento adotado por e
ste Egrégio Sodalício no sentido de que “(...) o
direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas isso não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, de modo que o art. 99, parágrafos 2º e 3º, do CPC autorizam ao magistrado, quando apurar dos elementos dos autos que infirmem a declaração de hipossufi
ciência, após prévia intimação da parte, indeferir o benefício processual

(...)” (TJES –
Reunidas – 1º Grupo Cível –
Ação Rescisória n° 5003409-94.2023.8.08.0000 – Desª Relatora
JANETE VARGAS SIM
Õ
ES –
20/02/2024).

Considerando, por fim, que a consulta ao
site deste Egrégio Tribunal
informa
que o valor das
custas prévias
é de
R$
1.834,27
(
mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos
),
e que fora
deferido pela MM. Juíza de 1º Grau o seu pagamento em até 3 (três) parcelas (
nos termos do § 6º, do art. 98, do CPC),
não vislumbr
o
motivos
contundentes
para reformar a r. decisão
a quo
,
em que pesem os judiciosos argumentos do Agravante.

Destarte, conheço do prese
nte recurso para,
revogando
a liminar a seu tempo deferida,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

DESEMBARGADORA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)